Tribunal: TJES
Processo: 5001133-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001133-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SEBASTIAO FERREIRA SOBRINHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TERMO DE ACORDO. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito do
termo de acordo celebrado entre a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo
e o recorrente,
cujo os beneficiários seriam àqueles constantes e
m planilhas,
verifica-se que ele
não vincula a parte exequente/recorrida.

2. A
cláusula oitiva do referido pacto esclarece que ele “
aplicar-se-á exclusivamente aos substituídos beneficiários, com o termo de adesão respectivo (modelo anexo) assinado
”
; decerto que não restou acostado ao caderno processual qualquer termo assinado pelo ora agravado.

3. A
demais, as cláusulas 8.1 e 8.2 excluem do mencionado acordo os beneficiários que possuem ação ordinária, ressaltando que o pagamento de qualquer valor a estes será nulo de pleno direito, não gerando qualquer efeito jurídico em relação à ação individual.

4. Desse modo, não vislumbro a probabilidade do direito da parte agravante,
uma vez que
o
executad
o
, ora agravante, não
apresentou
o termo de adesão assinado pelo exe
quente
, ora agravado, sendo que o próprio
recorrido
afirma não ter firmado qualquer acordo com a parte executada.

5.
De qualquer sorte, apesar de reconhecer que o saque da quantia depositada em sua conta corrente não significa que o recorrido tenha anuído com os termos do acordo outrora celebrado, conforme disposto na parte final da decisão recorrida, autoriza-se a compensação entre o valor sacado pelo exequente e o débito devido pela executada, de modo que poderá ele ser considerado como pagamento parcial da quantia devida.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
001133-56.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

SEBASTIÃO FERREIRA SOBRINHO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
uma vez que irresignad
o
com a decisão que indeferiu a
extinção do cumprimento de sentença de origem.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz
que as partes firmaram acordo em sede de ação coletiva, no qual restou consignado que a adesão pelo beneficiário implicaria em renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, não podendo ingressar com nova demanda acerca do objeto do processo.

Todavia, o juízo
primevo
rejeitou o pedido de extinção do processo, por entender que não há provas nos autos de que o
a
gravado anuiu com a composição e que o saque do valor não implica em reconhecimento em concordância com o acordo celebrado na ação coletiva.

Destarte, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

A teor da decisão de ID nº 7198491, foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Embora intimado, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Após reapreciar a documentação acostada aos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Denota-se dos autos que, na origem,
SEBASTIÃO FERREIRA SOBRINHO

apresentou
ação de liquidação de sentença
coletiva proferida nos autos do processo n.º 0003675-03.2000.8.08.0024, ajuizada pela Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo em desfavor do Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES) e do Estado do Espírito Santo.

Constata-se que a demanda coletiva possui como causa de pedir o atraso no pagamento dos vencimentos dos servidores públicos militares do Estado do Espírito Santo, relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998, tendo a associação requerente firmado com o Banco BANESTES um Convênio para viabilizar o recebimento dos meses atrasados, cognominado "crédito rotativo", a ser creditado na conta de cada associado, com anuência do ente estatal.

Verifica-se que no decorrer dos autos, a parte executada, ora agravante, apresentou termo de acordo celebrado entre a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo
e o recorrente,
cujo os beneficiários seriam àqueles constantes e
m planilhas.

Ocorre que, a despeito dos argumentos apresentados pelo recorrente, c
o
mo bem pontuado pelo magistrado singular, o termo de acordo acostado aos autos pelo ora
agravante
(fls. 222-225) não vincula a parte exequente/recorrida.

Isso pois, a cláusula oitiva do referido pacto esclarece que ele “
aplicar-se-á exclusivamente aos substituídos beneficiários, com o termo de adesão respectivo (modelo anexo) assinado
”
; decerto que não restou acostado ao caderno processual qualquer termo assinado pelo ora agravado.

Ademais, as cláusulas 8.1 e 8.2 excluem do mencionado acordo os beneficiários que possuem ação ordinária, ressaltando que o pagamento de qualquer valor a estes será nulo de pleno direito, não gerando qualquer efeito jurídico em relação à ação individual.

Nesse sentido, transcrevo as cláusulas supramencionadas:

“
Cláusula 8ª. O presente ACORDO aplicar-se-á exclusivamente aos SUBSTITUÍDOS BENEFICIÁRIOS, com o termo de adesão respectivo (modelo anexo) assinado, não se aplicando aos substituídos que estejam relacionados nas LISTAS DE SUBSTITUÍDOS constantes das PLANILHAS anexas.

Subcláusula 8.1. Estão excluídos do presente ACORDO os SUBSTITUÍDOS BENEFICIÁRIOS que possuam ação ordinária individual, na fase de conhecimento ou cumprimento, ou execução de sentença coletiva, ainda que suspensa em virte da presente EXECUÇÃO, que NÃO tenha assinado, previamente, o termo de adesão respectivo (modelo anexo).

Subcláusula 8.2. O pagamento de qualquer valor aos servidores que se encontrem sob a subcláusula 8.1. é nulo de pleno direito, não gerando qualquer efeito jurídico em relação à ação individual, na fase de conhecimento ou cumprimento, ou execução individual de sentença coletiva, que terá prosseguimento regular. Verificada a hipótese prevista na presente subcláusula, o ESTADO e/ou BANESTES comunicarão a Juízo da demanda individual o pagamento realizado ao servidor ou à servidora e pedirá a devolução ou sua dedução do montante devido”.

Desse modo,
tal como me manifestei por ocasião da apreciação da tutela recursal,
não vislumbro a probabilidade do direito da parte agravante,
uma vez que
o
executad
o
, ora agravante, não
apresentou
o termo de adesão assinado pelo exe
quente
, ora agravado, sendo que o próprio
recorrido
afirma não ter firmado qualquer acordo com a parte executada.

De qualquer sorte, apesar de reconhecer que o saque da quantia depositada em sua conta corrente não significa que o recorrido tenha anuído com os termos do acordo outrora celebrado, conforme disposto na parte final da decisão recorrida, autoriza-se a compensação entre o valor sacado pelo exequente e o débito devido pela executada, de modo que poderá ele ser considerado como pagamento parcial da quantia devida.

Por todo o exposto, conheço e
nego

provimento
ao recurso para manter incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.